Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025915-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA - CPF: 535.227.705-44 (RECORRIDO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA - CPF: 535.227.705-44 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE TERMO DE CESSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados contra sentença que reconheceu a inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes, declarou inexistente o débito e fixou indenização por danos morais. O banco pleiteia a improcedência ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. A autora busca majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes possui respaldo em contrato ou em termo de cessão válido; (
ii
) saber se o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não apresentada prova da existência de contrato ou termo de cessão, mostra-se indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.

4. O dano moral é configurado in
re

ipsa
em hipóteses de inscrição indevida.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução do quantum fixado na sentença.

6. Mantida a improcedência do pedido da autora de majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco parcialmente provido para reduzir o valor da indenização. Recurso da autora improvido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de contrato ou termo de cessão válido, é indevida e gera dano moral in
re

ipsa
. 2. A indenização deve ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua redução quando arbitrada em valor
excessivo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de duplos recursos inominados interpostos contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ajuizada por
Maria Das Graças Da Silva Souza
em face do
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios
Multisegmentos

Npl
Ipanema
VI –
Não Padronizado
, representado pelo Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente a demanda.

A sentença reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 3.856,14
(t
rês mil oitocentos e cinquenta e seis reais e
quatorze centavos)
,
determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e impôs multa (
astreinte
) de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

A autora recorre requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

O réu, por sua vez, interpõe recurso pleiteando a reforma total da sentença, alegando a regularidade da negativação, e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e da
astreinte
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Análise do Recurso da empresa
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios
Multisegmentos

NPL
Ipanema VI:

O recorrente sustenta a regularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, alegando que teria ocorrido a partir de contrato regularmente celebrado.

Todavia, nos autos não consta qualquer contrato originário assinado pela autora, tampouco termo de cessão de crédito. Os documentos juntados — como telas sistêmicas e extratos genéricos — não se prestam a demonstrar a existência do vínculo contratual ou a legitimidade da cobrança.

Aplicou-se corretamente a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC. A parte ré não se desincumbiu de provar a legalidade da dívida.

Verificada a ausência de relação jurídica, e havendo negativação, resta caracterizada inscrição indevida, que, à luz da jurisprudência consolidada, enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Quanto ao quantum indenizatório, assiste razão parcial ao recorrente. Ainda que haja violação ao direito da personalidade, não se trata de caso com repercussão duradoura ou gravidade especial, tampouco há prova de prejuízo concreto adicional.

A indenização arbitrada em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se elevada frente ao padrão médio aplicado em casos semelhantes nos Juizados Especiais, nos quais as indenizações por inscrição indevida, sem repercussões agravadas, orbitam entre R$ 2.000,00
(dois mil reais)
e R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva
pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

(N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
(grifei).

Dessa forma, reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto à
astreinte
de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, fixada como valor único e apenas em caso de descumprimento, mantém-se, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela.

Análise do recurso da
Autor
a
(
Maria das Graças da Silva Souza
):

A autora pretende a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, sob o argumento de que o valor fixado não reflete de modo adequado o sofrimento suportado e não tem efeito pedagógico.

Contudo, conforme já fundamentado, não houve prova de repercussão grave, constrangimento público, perda de oportunidade ou dano material derivado da negativação.

A inscrição indevida, embora presumivelmente lesiva, é comum nos Juizados Especiais e, isoladamente, sem agravantes, não justifica indenizações em patamar superior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Dessa forma, não se verifica motivo para majoração do valor fixado originalmente, e, considerando o provimento parcial do recurso da parte adversa para redução da indenização, o pleito da autora resta prejudicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
ela autora
Maria
d
as Graças
d
a Silva Souza
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios
Multisegmentos
N
PL Ipanema VI
– Não Padronizado, para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Condeno
a
parte

recorrente

Maria das Graças da Silva Souza
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025